Tribunal: TJES
Processo: 5009243-74.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009243-74.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO ALVARENGA DE ALMEIDA
RECORRIDO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL C/C DANO MORAL E PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.

(1).

TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, O REQUERENTE AFIRMA QUE, EM 17/05/2021, DEIXOU SUA BICICLETA NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO REQUERIDO E QUE, AO RETORNAR, AQUELA HAVIA SIDO FURTADA. DIANTE DISSO, PLEITEIA DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO AFIRMA QUE DISPONIBILIZA BICICLETÁRIO FILMADO POR CÂMERAS PARA SEUS CLIENTES, MAS SUSTENTA QUE EMBORA O REQUERENTE TENHA DEIXADO SUA BICICLETA NO BICICLETÁRIO, NÃO COLOCOU CADEADO OU QUALQUER INSTRUMENTO QUE PUDESSE IMPEDIR O FURTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, REJEITO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC”.
(3). RECURSO DO AUTOR.
PUGNA O RECORRENTE PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, CONDENANDO A PARTE RECORRIDA EM DANOS MATERIAIS EQUIVALENTE AO VALOR DO OBJETO FURTADO E DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE PISO EM SUA INTEGRALIDADE.
(5). MÉRITO.

RELAÇÃO DE CONSUMO
. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, TENHO QUE AS ALEGAÇÕES AUTORAIS SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO DE MANEIRA PARCIAL, EXPLICO.
IN CASU
, A MEU SENTIR, O QUE OCORREU FOI UMA VERDADEIRA CULPA CONCORRENTE ENTRE O CLIENTE/AUTOR E O SUPERMERCADO REQUERIDO. MUITO EMBORA TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELO FURTO DA BICICLETA DA PARTE AUTORA, TAL SITUAÇÃO É CONSIDERADA NO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO CASO DE FORTUITO INTERNO, PORQUANTO, A SITUAÇÃO EM COMENTO TRATA-SE DE FATO INERENTE AOS PRÓPRIOS RISCOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. O ESTABELECIMENTO COMERCIAL AO DISPONIBILIZAR ESPAÇO PRÓPRIO DESTINADO À GUARDA DE BICICLETAS, ASSUME A OBRIGAÇÃO DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE DOS BENS DOS CLIENTES. DESTE MODO, TENHO QUE O RECORRIDO CONTRIBUIU INDIRETAMENTE PARA A CONSTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL SOFRIDO PELO AUTOR. POR OUTRO LADO, EM QUE PESE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO DEMANDADO, O AUTOR, ESTE POR SUA VEZ, POR SUA CULPA E NEGLIGÊNCIA, CONCORREU PARA A OCORRÊNCIA DO DANO, PORQUANTO, NÃO ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS NO INTENTO DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO DO SEU BEM, EM OUTROS TERMOS, O RECORRENTE NÃO SALVAGUARDOU SUA BICICLETA COM COM MECANISMO DE SEGURANÇA ADEQUADO (EX. CADEADO). SEM MAIORES DELONGAS, NOS TERMOS DO ART. 945, DO CÓDIGO CIVIL, ALUSIVO AOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO REQUERENTE, ENTENDO QUE O RECORRIDO DEVA SER CONDENADO NO RESSARCIMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DO BEM FURTADO, EM RAZÃO DA CULPA CONCORRENTE ACIMA RECONHECIDA. QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POSTULADO PELA PARTE AUTORA, TENHO QUE OS SENTIMENTOS DE FRUSTRAÇÕES E CHATEAÇÕES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA CARACTERIZAREM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, VEZ QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO DE MANEIRA SÓLIDA E CLARA A REAL AFRONTA A QUALQUER DIREITO DA PERSONALIDADE DO RECORRENTE. PORQUANTO, EM QUE PESE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO, ISSO, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA DANO MORAL PURO. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO RESTOU MINIMAMENTE DEMONSTRADO QUALQUER FATO CONCRETO DE MODO A AUTORIZAR CONVICÇÃO DE EXCEPCIONAL PERTURBAÇÃO EM DIREITOS DE ORDEM MORAL, ÔNUS QUE INCUBIA EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR, POR SER FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMATERIAL EXARADA NA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(6). SENTENÇA DE PISO REFORMADA, PARA, RECONHECENDO A CULPA CONCORRENTE ENTRE O CONSUMIDOR E O SUPERMERCADO RECORRIDO, CONDENAR ESTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FIXADOS NO IMPORTE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR INTEGRAL DO BEM FURTADO, QUE TOTALIZA R$ 1.095,00 (MIL E NOVENTA E CINCO REAIS).
(7). JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
(8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.